Tribunal: TJBA
Processo: 8006984-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006984-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: PAULO VITOR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CASSIO MENDES PAZ

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão e a autorização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, no prazo de 72 horas, sob pena de multa, diante de alegado cancelamento indevido do plano e negativa de cobertura, mesmo com adimplência do beneficiário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pela obrigação de restabelecimento do plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade do tratamento médico diante de cancelamento unilateral do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações envolvendo planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, admitindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo ao participar da estrutura contratual que viabiliza a prestação do serviço, não sendo possível afastar sua legitimidade passiva em sede de cognição sumária.

A exclusão da responsabilidade da administradora demanda dilação probatória, sendo prematura em sede de tutela de urgência.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, quando o beneficiário necessita de continuidade de tratamento, pode gerar risco grave à saúde, justificando a intervenção judicial.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe a continuidade da assistência médica necessária à preservação da vida e da integridade física.

O STJ, no Tema 1.082, estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após rescisão contratual, o que reforça a necessidade de manutenção da cobertura assistencial.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano consistente na desassistência médica.

O eventual prejuízo econômico da parte agravante é reversível, não se configurando periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006984-38.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante
, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
e, como agravado,
PAULO VITOR SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)